Tribunal: TJPA
Processo: 0809975-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809975-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: PORTUGAL COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809975-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS

LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTO INDISPENSÁVEL A VALIDADE DO PROCESSO – ART. 239 DO CPC – DECISÃO ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes, antes da efetivação do ato citatório.

2 – Com efeito,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, a citação do réu, que, não ocorreu no caso em exame, é elemento indispensável a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

3 – Desse modo, estando a validade do processo condicionada à citação da parte demandada, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

4 – Insta esclarecer, ainda, que o acordo colacionado aos autos de origem pela instituição financeira não pode ser considerado como “comparecimento espontâneo” da empresa requerida/agravada ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado.

5 –
Destarte, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido
,
mantendo-se
in totum
a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
0809975-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS

LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

inconformado com

decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que, nos autos de
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

(Processo n.

0807970-09.2018.8.14.0006), ajuizado por si contra
PORTUGAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA
., indeferiu pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Na decisão agravada, indeferiu o juízo “
ad quo
” o pedido de homologação de acordo extrajudicial apresentado pela instituição financeira, ora agravante, por entender não ser possível sua homologação antes da ocorrência da triangulação processual com a citação da parte demandada.

Dessa decisão, interpôs a instituição financeira autora BANCO DO BRASIL S/A, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6351308).

Alega, em síntese, que os requisitos exigidos para a homologação do acordo estariam preenchidos; que seria dispensável a previa citação do demandado, bem assim a assinatura de advogada da parte para a validade e a homologação do acordo entabulado entre os litigantes.

Pleiteia, assim, liminarmente, pela concessão de efeito ativo, a fim de que seja deferido o pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes e, por conseguinte, extinguir o feito de origem, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, 'b' do CPC; e, em decisão definitiva a conformação da liminar.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7503288, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu in albis (ID. 8354749).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre as partes litigantes, antes da efetivação do ato citatório.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que os requisitos exigidos para a homologação do acordo estariam preenchidos; que seria dispensável a previa citação do demandado, bem assim a assinatura de advogada da parte para a validade e a homologação do acordo entabulado entre os litigantes.

Da Homologação de Acordo Extrajudicial

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual.

A questão em análise, portanto, deve ser dirimida à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, porquanto inerente à Tutela Provisória de Urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na lição do processualista

Fredie Didier Jr:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela
. 11. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. fl. 607)

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Analisados os autos, verifica-se
que o pedido liminar formulado pelo banco agravante, concerne na homologação do acordo apresentado na origem, com a consequente
extinção do feito primevo com fulcro no art. 487, inciso III,
alínea 'b
' do CPC.

Com efeito,
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, a citação do réu, que, não ocorreu no caso em exame, é elemento indispensável a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Desse modo, estando a validade do processo condicionada à citação da parte demandada, obstada revela-se a homologação do acordo entabulado entre as partes, antes da ocorrência do ato citatório.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão da demanda, com fulcro no art. 313, inciso II do CPC, uma vez que tal procedimento pressupõe a existência de partes do processo, o que não ocorre antes da efetiva triangulação processual.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos o entendimento perfilhado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. “A celebração de acordo extrajudicial antes de efetivada a citação do requerido enseja a extinção do processo, em virtude da perda superveniente do interesse processual, e não a sua suspensão
.”

(TJ-DF 07010911720208070001 DF 0701091-17.2020.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/05/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 27/05/2021). (Grifei).

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES ANTES DA CITAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- EXEQUENTE -
PERDA DO INTERESSE DE AGIR - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. 1. Em sede de execução,
a realização de acordo extrajudicial, se ocorrido antes da citação do devedor/executado, implica na perda do interesse de agir do exequente para o prosseguimento da ação. 2. É descabida a suspensão da execução, nos termos do artigo 922, do CPC, sob tais circunstâncias, já que essa providência pressupõe a existência de "partes" no processo, o que não ocorre antes da formação da relação processual pela citação do Réu/Executado
.

(TJ-MG - AC: 10000205307044001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021). (Grifei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, "o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69"
(20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida.”

(TJ-DF - Acórdão 1326490, 07012833220208070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021). (Grifei).

Execução extrajudicial. Acordo celebrado pelas partes antes da citação. Sentença terminativa prolatada nos termos do artigo 485, VI do CPC/2015, que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir. Inteligência do artigo 103 do CPC. Impossibilidade de qualquer homologação judicial sem que a parte ré tenha integrado a relação processual e devidamente representada nos autos. Transação realizada diretamente com a parte que assume feição puramente extrajudicial, com os efeitos que lhe são próprios
. Precedentes desta Corte Estadual. Improvimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00130923620178190037, Relator: Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2019). (Grifei).

Instas esclarecer, ainda, que o acordo colacionado aos autos de origem pela instituição financeira não pode ser considerado como “comparecimento espontâneo” da empresa requerida/agravada ao processo, uma vez que a parte demandada não se encontra assistida por advogado.

Destarte, acertado revela-se o entendimento perfilhado pelo juízo primevo na hipótese, razão pela qual, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 22 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 30/03/2022